Tribunal: TJBA
Processo: 8079153-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: ED em APELAÇÃO CÍVEL n. 8079153-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARISSA AMARAL DA SILVA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO EM PARTE ÍNFIMA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Cencosud Brasil Comercial Ltda. contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo decisão que, em apelação, apenas reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 60.830,00 para R$ 30.000,00, reconhecendo sucumbência mínima do Estado da Bahia. A embargante sustenta obscuridade quanto à análise da alegada sucumbência recíproca decorrente do acolhimento parcial do pedido subsidiário e afirma que houve êxito integral em pretensão autônoma, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões pelo não provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento de sucumbência mínima do réu, diante do acolhimento parcial do pedido subsidiário referente à redução da multa administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração são via processual estrita destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022). O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando já existam razões suficientes para embasar a conclusão adotada. A decisão embargada analisou expressamente a questão da sucumbência, reconhecendo que a redução da multa representa parcela mínima do objeto da ação, cujo pedido principal era a anulação integral do processo administrativo n.º 2020-01-196. O acolhimento de pedido subsidiário configura sucumbência ínfima do réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando corresponde à parcela mínima da pretensão autoral, conforme precedentes citados, não caracterizando sucumbência recíproca. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante, que busca rediscutir o mérito sob o rótulo de obscuridade, finalidade incompatível com o âmbito dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A redução parcial do valor da multa administrativa, como acolhimento de pedido subsidiário, caracteriza sucumbência mínima do réu quando os pedidos principais são integralmente rejeitados. O reconhecimento da sucumbência mínima afasta a sucumbência recíproca e autoriza a manutenção da condenação integral da parte autora ao pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Não há obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à mera rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.04.2020; TJ-BA, Apelação n.º 8038063-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.05.2022; TJ-CE, Apelação Cível n.º 0494503-20.2011.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 16.04.2025 Vistos relatados e discutidos os presentes novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8079153-88.2024.8.05.0001, opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração, tendo como embargante a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e como embargado o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador,